Tribunal: STJ
Processo: 2333976-85.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76551 - SP
(2025/0218944-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
FELLIPE DA SILVA SANTOS - SP365627
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: GENTIL GIOVELLI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WLADISLAWA GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSMAR LUIZ GIOVELLI - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: IRENA PIOTROWSKI GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CELIA MARIA GIOVELLI PRZYCZYNSKI
AGRAVADO
: ADELAR JOAO GIOVELLI
AGRAVADO
: FABIOLA MARIA HENZ GIOVELLI
AGRAVADO
: CELI TERESINHA GIOVELLI KARLEC
AGRAVADO
: SERGIO KARLEC
AGRAVADO
: ELEMAR JOSE GIOVELLI
AGRAVADO
: IVANEZE LAPPE GIOVELLI
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM NANDADO
DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA
OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se há erro de premissa na decisão recorrida e se há
manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a impetração de mandado
de segurança contra decisão judicial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54641916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 84e0c484-5329-477b-a929-c493441beb23

4. A decisão ora agravada analisou a matéria consoante o que foi alegado
no recurso ordinário e também de acordo com fundamento do acórdão
recorrido que não foi impugnado pela parte. Não é possível complementar
as razões do recurso ordinário no presente agravo interno.
5. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente
é cabível em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se
verifica no caso em análise.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 84e0c484-5329-477b-a929-c493441beb23

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76551 - SP
(2025/0218944-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
FELLIPE DA SILVA SANTOS - SP365627
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: GENTIL GIOVELLI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WLADISLAWA GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSMAR LUIZ GIOVELLI - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: IRENA PIOTROWSKI GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CELIA MARIA GIOVELLI PRZYCZYNSKI
AGRAVADO
: ADELAR JOAO GIOVELLI
AGRAVADO
: FABIOLA MARIA HENZ GIOVELLI
AGRAVADO
: CELI TERESINHA GIOVELLI KARLEC
AGRAVADO
: SERGIO KARLEC
AGRAVADO
: ELEMAR JOSE GIOVELLI
AGRAVADO
: IVANEZE LAPPE GIOVELLI
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM NANDADO
DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA
OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54045374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:45
Código de Controle do Documento: 163295d3-bdc7-40a5-9219-b28016a616f9

2. Consiste em saber se há erro de premissa na decisão recorrida e se há
manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a impetração de mandado
de segurança contra decisão judicial.
III. Razões de decidir
4. A decisão ora agravada analisou a matéria consoante o que foi alegado
no recurso ordinário e também de acordo com fundamento do acórdão
recorrido que não foi impugnado pela parte. Não é possível complementar
as razões do recurso ordinário no presente agravo interno.
5. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente
é cabível em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se
verifica no caso em análise.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.471-1.488) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.
Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão recorrida partiu de
premissa equivocada, esclarecendo que o mandado de segurança foi impetrado contra
o acórdão da Câmara Especial dos Presidentes do e. TJSP que negou provimento ao
agravo interno e não contra a negativa de seguimento do segundo recurso especial.
Insiste no cabimento do mandado de segurança e reitera os argumentos do
recurso anterior.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.496-1.512).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1.461-
1.465):
Documento eletrônico VDA54045374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:45
Código de Controle do Documento: 163295d3-bdc7-40a5-9219-b28016a616f9

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra
acórdão assim ementado (fl. 1.387):
PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - Provimento, pelo
C. STJ, do recurso ordinário interposto contra acórdão que extinguiu o
feito sem exame do mérito, por incompetência Competência definida
em razão da autoridade coatora.
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO - Decisão que não conhece do recurso
especial interposto contra acórdão da E. Câmara Especial de
Presidentes, o qual negou provimento a agravo interno tirado de
decisão que, nos termos do
inc. I, "b", do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao primeiro recurso especial Acórdão irrecorrível
Precedentes das Cortes Superiores Ofensa a direito líquido e certo
não caracterizada.
ORDEM DENEGADA.
Em suas razões (fls. 1.400-1.420), a parte recorrente narra que interpôs
recurso especial ao qual se negou seguimento, nos termos do
I,
art. 1.030,
"b", do CPC, por se entender que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com entendimento firmado no Recurso especial repetitivo n.
1.452.840/SP.
Foi interposto agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de
Presidentes do TJSP e, opostos embargos de declaração, estes foram
rejeitados. A parte, então, interpôs recurso especial, não conhecido pelo
Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, "sob o fundamento de que
o pleito seria manifestamente descabido, sendo que, se recebido, se estaria
inaugurando instância recursal não prevista em lei" (fl. 1.405). Contra
referida decisão foi impetrado o mandado de segurança.
Sustenta ser cabível a impetração do
, pois não há recurso
mandamus
cabível e tampouco cabe ação rescisória.
Quanto à teratologia da decisão impugnada, argumenta que (fl. 1.412):
40. Como demonstrado, o v. acórdão proferido que negou seguimento
ao agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu recurso
especial afrontou direito líquido e certo do FIBRA, assegurado pelo
inc. V, do CPC, que determina a incumbência do
art. 1.030,
Presidente do E. Tribunal Estadual de "realizar o juízo de
admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Superior Tribunal de
Justiça".
41. Isto porque restou plena e incansavelmente demonstrada a
aplicação equivocada pelo e. TJSP do Tema 872 deste e. STJ ao
presente caso.
42. Nesse sentido, o mandado de segurança deve ser impetrado com
o objetivo de afastar ato manifestamente ilegal ou carente de
fundamentação, tendo o condão de combater decisões teratológicas:
Alega que foi violado seu direito líquido e certo de ter o recurso especial
admitido, para que seja dada a oportunidade de alinhar o julgamento com a
tese fixada no Tema repetitivo n. 872/STJ.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.427-1.440).
O MPF opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 1.457-1.458).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA54045374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:45
Código de Controle do Documento: 163295d3-bdc7-40a5-9219-b28016a616f9

Na origem, a parte recorrente impetrou mandado de segurança contra
decisão do Presidente da Seção de Direito Privado (fls. 111-113) que não
conheceu de recurso especial interposto contra acórdão da Câmara Especial
de Presidentes (fls. 83-87), que negou provimento a agravo interno
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial nos
termos do
I, "b", do CPC.
art. 1.030,
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte.
Nos termos da firme jurisprudência do STJ, o único recurso cabível contra
decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em
entendimento firmado em recurso especial repetitivo é o agravo interno
previsto no
§ 2o, do CPC, a ser julgado pelo Tribunal de
art. 1.030,
origem. Não há previsão legal de outro recurso ou outro remédio processual
para se fazer o juízo de adequação da matéria julgada em repetitivo. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS. AÇÃO
COLETIVA.
DESCABIMENTO
DE
FRACIONAMENTO.
NÃO
CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTO EM CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM
TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Interposto o agravo interno contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial e tendo o referido recurso sido apreciado pelo
Tribunal de origem nos termos do entendimento consolidado pela
Corte Especial, sob o rito dos repetitivos, incabível novo recurso
especial (ou agravo do
do CPC), ou qualquer outro apelo
art. 1.042
dirigido a este Tribunal, sob pena de tornar-se ineficaz o procedimento
de aplicação de matéria repetitiva ou com repercussão geral. Nesse
sentido:
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 1852425/MG,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
13/5/2020;
AREsp 1385255/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/6/2019;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1313420/RJ,
Turma, DJe de 6/12/2018.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.191.674/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM NEGATIVA DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
[...]
2. Consoante pacífico o entendimento deste Tribunal Superior, o
agravo interno é o único recurso cabível contra a decisão que nega
seguimento aos recursos especial e extraordinário, em razão de o
acórdão recorrido estar em conformidade com tese definida na
sistemática
dos
recursos
repetitivos
ou
da
repercussão
geral. Precedentes.
3. No caso dos autos, o Agravo em Recurso Especial e o recurso
especial não podem ser conhecidos porque incabíveis contra acórdão
Documento eletrônico VDA54045374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:45
Código de Controle do Documento: 163295d3-bdc7-40a5-9219-b28016a616f9

que nega provimento a agravo interno, com a manutenção de decisão
negatória de seguimento a recurso extraordinário, proferida nos
termos dos arts. 1.030, inc. I, "a", e 1.035, § 8o, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.265.656/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
6/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "B", DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É inadmissível a interposição de novo especial contra acórdão que,
no julgamento de agravo interno, manteve a decisão de negativa de
seguimento de recurso especial anterior, por considerar que o
entendimento da Corte de origem está de acordo com a orientação
firmada no julgamento de recurso especial repetitivo. Precedentes.
2. Conforme opção do legislador, compete somente ao Tribunal de
origem a análise de eventual distinção entre o precedente formado
pelo recurso especial repetitivo e o caso concreto. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.581.438/PR,
julgado em
DJe de
)
29/6/2020,
1/7/2020.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA
DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO.
[...]
2. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto pelo ente
estadual contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial
em virtude de o acórdão combatido estar em conformidade com o
entendimento do STJ no
(Tema 427) .
REsp 1.176.753/RJ
3. Está sedimentado neste Superior Tribunal que a competência para
o exame da admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial,
bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi
reconhecida a repercussão geral ou que tenha sido eleita como
representativa da controvérsia, é dos Tribunais de origem. Nessa
esteira, o Agravo Regimental a ser julgado pelos Tribunal Regionais
ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de
inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário, a fim de dirimir
possíveis equívocos na aplicação dos artigos 543-B ou 543-C do
não havendo previsão para nova interposição do apelo nobre.
CPC/73,
4. Ademais, o STJ entende que a interposição do Agravo previsto no
, do
quando a Corte de origem o inadmitir
art. 1.042, caput
CPC/2015
com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro.
CONCLUSÃO
Documento eletrônico VDA54045374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:45
Código de Controle do Documento: 163295d3-bdc7-40a5-9219-b28016a616f9

5. Recurso Especial da Telemar Norte e Nordeste não
conhecido. Agravo em Recurso Especial do Estado de Minas Gerais
não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.852.425/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/3/2020,
13/5/2020.
Dessa forma, a decisão impugnada no presente
não é ilegal ou
mandamus
teratológica, devendo ser mantida a denegação da ordem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inicialmente, não há falar em erro de premissa.
Extrai-se do acórdão recorrido que (fls. 1.391-1.392):
(...) a inicial, a despeito de inicialmente apontar como ato coator a decisão
do Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado, que
não conheceu, por falta de amparo legal, o segundo recurso especial
interposto (fls.
), não pugnou, ao final, pela cassação deste ato, e
111/113
sim pela reforma do acórdão que, por maioria, deu provimento ao apelo
interposto pelos embargantes (aqui interessados), condenando o embargado
a pagar honorários de sucumbência.
A peça traz características de inépcia, ora descrevendo em sua
fundamentação as razões pelas quais o impetrante entende como
teratológica a decisão de não conhecimento do recurso especial (itens 30 e
31, fls. 09), ora atacando a "decisão que julgou improcedente o Agravo
Interno, posteriormente complementada pela decisão dos Embargos de
Declaração, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial"
(item 35, fls. 10). Tece considerações sobre a interpretação que entende
correta acerca do Tema n 2 872, muito embora o ato combatido não tenha
em momento algum mencionado a tese lá firmada. Pede em sede de liminar
a admissão do recurso especial e, ao final, a reforma do acórdão, sem
especificar com precisão qual deles aparentemente, o proferido pela E.
17a Câmara de Direito Privado.
No entanto, para que não se alegue descumprimento da decisão superior,
que expressamente reconheceu como autoridade apontada como coatora o
Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado deste
Sodalício, passa-se à análise do ato por ele praticado.
A parte recorrente, além de não impugnar expressamente a conclusão do
Tribunal
que reconheceu como autoridade apontada como coatora o Exmo.
a quo,
Presidente da Seção de Direito privado do TJSP, ainda consignou no recurso ordinário
que (fls. 1.405-1.406):
19. Com todas as vênias, diante das novas violações cometidas no
julgamento do Agravo Interno interposto pelo FIBRA que manteve a
aplicação equivocada do Tema 872 ao caso em concreto e obstou o
processamento do recurso especial interposto pelo FIBRA sem a devida
fundamentação, se mostrou salutar a interposição de um novo Recurso
Especial para buscar na Corte Superior o correto enquadramento da questão
(v. fls.
).
93/110
20. Entretanto, para a surpresa do FIBRA, ao receber o recurso, o i. Des.
Beretta da Silveira, Presidente da Seção de Direito Privado do e. TJSP, não
conheceu do reclamo especial, sob o fundamento de que o pleito seria
manifestamente descabido, sendo que, se recebido, se estaria inaugurando
instância recursal não prevista em lei (v. fls.
).
111/113
Documento eletrônico VDA54045374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:45
Código de Controle do Documento: 163295d3-bdc7-40a5-9219-b28016a616f9

21. Desta forma, não restou alternativa ao FIBRA senão a de solicitar a
intervenção do Poder Judiciário, impetrando o mandado de segurança
originário deste recurso.
(...)
25. Como demonstrado, o mandado de segurança foi impetrado perante o
Órgão Especial do e. TJSP contra a r. decisão proferida pela Presidência do
e. TJSP que não conheceu do apelo especial interposto pelo FIBRA.

Dessa forma, a decisão ora agravada analisou o recurso ordinário nos
limites do que foi devolvido, não sendo possível, no presente agravo interno,
modificar ou complementar os argumentos do recurso ordinário.
Ademais, ainda que se entenda que o ato judicial impugnado seria o
acórdão que julgou o agravo interno – visto que em alguns trechos do recurso a parte
recorrente faz alusão à referida decisão – não há manifesta ilegalidade ou teratologia a
justificar a excepcional impetração do mandado de segurança contra decisão judicial.
Isso porque o acórdão em questão analisou os argumentos apresentados
pela parte e concluiu que o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade
com a orientação do STJ firmada no
e que não foi demonstrado
REsp n. 1.452.840/SP
o alegado
. Confira-se o seguinte trecho (fls. 86-87):
distinguishing
Nesse contexto, os V. Acórdãos recorridos (fls.
e
) estão em
446/455
475/480
perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluírem pela condenação
do agravante aos honorários de sucumbência de acordo com o princípio da
causalidade.
Confira-se trecho do V. Acórdão de Apelação: “Por último, resta decidir a
imposição das verbas de sucumbência. O caso é peculiar. A interposição
dos embargos de terceiro pode ser justificada pelas confusas posições e
manifestações assumidas pelo banco embargado, como indicado
anteriormente. Sendo assim, parece-se justo e adequado que, na esteira da
súmula n° 303 do Superior Tribunal de Justiça, que o banco réu responda
pelas custas judiciais e pelos honorários de advogado.” (fls. 454).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime dos recursos repetitivos.
De resto, a disciplina conferida aos honorários advocatícios pelo V. Acórdão
é decorrência lógica da prevalência da tese estabelecida no julgamento do
Recurso Especial repetitivo supramencionado. Neste sentido, os seguintes
julgados da E. Corte Superior: AREsp n°
Rei. Min. Moura
787.502/SP,
Ribeiro, DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp n°
Rei. Min.
548.627/SP,
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp n°
Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag n°
127.350/RS,
Rei. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
1.154.599/SP,
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54045374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:45
Código de Controle do Documento: 163295d3-bdc7-40a5-9219-b28016a616f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no RMS 76.551 / SP
Número Registro: 2025/0218944-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11027956320208260100 202402818020 23339768520238260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
FELLIPE DA SILVA SANTOS - SP365627
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
RECORRIDO
: GENTIL GIOVELLI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: WLADISLAWA GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSMAR LUIZ GIOVELLI - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: IRENA PIOTROWSKI GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CELIA MARIA GIOVELLI PRZYCZYNSKI
RECORRIDO
: ADELAR JOAO GIOVELLI
RECORRIDO
: FABIOLA MARIA HENZ GIOVELLI
RECORRIDO
: CELI TERESINHA GIOVELLI KARLEC
RECORRIDO
: SERGIO KARLEC
RECORRIDO
: ELEMAR JOSE GIOVELLI
RECORRIDO
: IVANEZE LAPPE GIOVELLI
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
Documento eletrônico VDA54622990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: 2bb7e922-ad83-40e4-afa1-802397683aaa

HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO FIBRA SA
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610
FELLIPE DA SILVA SANTOS - SP365627
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: GENTIL GIOVELLI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WLADISLAWA GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: OSMAR LUIZ GIOVELLI - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: IRENA PIOTROWSKI GIOVELLI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CELIA MARIA GIOVELLI PRZYCZYNSKI
AGRAVADO
: ADELAR JOAO GIOVELLI
AGRAVADO
: FABIOLA MARIA HENZ GIOVELLI
AGRAVADO
: CELI TERESINHA GIOVELLI KARLEC
AGRAVADO
: SERGIO KARLEC
AGRAVADO
: ELEMAR JOSE GIOVELLI
AGRAVADO
: IVANEZE LAPPE GIOVELLI
ADVOGADOS : RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Documento eletrônico VDA54622990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: 2bb7e922-ad83-40e4-afa1-802397683aaa

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: 2bb7e922-ad83-40e4-afa1-802397683aaa